Tribunal: TJPA
Processo: 0855603-67.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855603-67.2019.8.14.0301

APELANTE: GUILHERME CORREA BATISTA

APELADO: VALMIR BATISTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0855603-67.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém/PA – 2ª Vara Cível e Empresarial

APELANTE
: GUILHERME CORREA BATISTA

APELADO
: VALMIR BATISTA RODRIGUES

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil e Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse. Revelia. Presunção de veracidade das alegações autorais. Inexistência de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Julgamento antecipado da lide. Requisitos do art. 561 do CPC demonstrados. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedente o pedido para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da lide, reconhecendo a ocorrência de esbulho, diante da revelia do réu e do conjunto probatório documental apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida pelo réu revel; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC a autorizar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia regularmente decretada implica presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 345 do mesmo diploma legal aptas a afastar seus efeitos.

Tornando-se incontroversos os fatos constitutivos do direito do autor, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal destinada a infirmar fatos já alcançados pela presunção legal, inexistindo cerceamento de defesa.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a posse anterior do autor e o esbulho praticado pelo réu, atendendo aos requisitos previstos no art. 561 do CPC, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A revelia regularmente decretada acarreta a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal destinada a infirmar fatos incontroversos.”

“Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é devida a reintegração de posse, devendo ser mantida a sentença que reconhece o esbulho.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0855603-67.2019.8.14.0301
; Recorrente:
GUILHERME CORREA BATISTA
; Recorrido:
VALMIR BATISTA RODRIGUES
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GUILHERME CORREA BATISTA
contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
VALMIR BATISTA RODRIGUES
, na qual se discutiu alegado
esbulho possessório
em imóvel situado na
Rua Quatorze de Abril, nº 227, nesta cidade de Belém/PA
, havendo, desde a petição inicial,
pedido de liminar
.

Na origem, o autor sustentou, em síntese, ser
legítimo possuidor
do imóvel; que teria
emprestado verbalmente
ao réu (seu tio) “a parte dos fundos do terreno”; e que, após
notificação extrajudicial
para desocupação em 2019, o requerido permaneceu no bem, configurando-se o
esbulho
. Requereu, além da reintegração, a
fixação de aluguéis
pelo período de ocupação tida como injusta. Com a inicial, foram acostados documentos; e foi
deferida a gratuidade de justiça ao autor
.

Regularmente citado, o requerido
não apresentou contestação
, tendo sido certificada a revelia na origem. Consta, ainda, que foi proferida decisão deferindo a liminar possessória anteriormente pleiteada. Posteriormente, o requerido apresentou
manifestação
nos autos, à qual o autor respondeu. Após intimação para especificação de provas, foi proferido
despacho saneador
anunciando o julgamento da lide, com dispensa da audiência instrutória.

Sobreveio sentença lançada ao id
17151661
, pela qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA: (i)
deferiu a gratuidade processual ao demandado
; (ii)
decretou a revelia
do requerido, assentando a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial “no que não for contrária às provas dos autos”; (iii) no mérito, concluiu que as provas documentais demonstrariam a procedência do pedido possessório, destacando a existência de relação de parentesco entre as partes e mencionando documento que evidenciaria a posse do autor, inclusive com assinatura, como testemunhas, da esposa e do filho do requerido, além de IPTU e contrato de compra e venda em favor do demandante; (iv) consignou que alegações do requerido sobre
usucapião
e
indenização por benfeitorias
, ventiladas em petição intermediária, não poderiam ser apreciadas por não terem sido deduzidas “em meio adequado”, isto é, em contestação; (v) reconheceu o
esbulho
e, por conseguinte,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para
reintegrar o autor na posse do bem
, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC); e (vi)
indeferiu
o pedido de arbitramento/indenização de
aluguéis
, ao fundamento de que a pretensão deveria constar expressamente na notificação extrajudicial, sob pena de violação à segurança jurídica.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença reconheceu
sucumbência recíproca
, condenando: (a) o réu ao pagamento de
50% das custas processuais
e de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00
, com
exigibilidade suspensa
em razão da gratuidade deferida ao demandado; e (b) o autor ao pagamento de
50% das custas processuais
e de
honorários sucumbenciais no importe de R$ 800,00
, também com
exigibilidade suspensa
em razão da gratuidade deferida ao demandante.

Irresignado, o requerido interpôs apelação (id
17151663
), alegando, em síntese: (i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sustentando que o Juízo a quo indeferiu a produção de
prova testemunhal
requerida com a finalidade de comprovar que o apelante residiria no imóvel
muito antes
da alegada aquisição/regularização pelo autor, o que, segundo afirma, seria essencial para infirmar a tese de comodato e demonstrar ausência de posse pretérita do demandante; (ii) ainda sob o prisma do cerceamento, alega que, após sua manifestação, o autor teria juntado
novos documentos
sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação, invocando o art. 437, § 1º, do CPC; (iii) no mérito, sustenta que o recorrido
não comprovou posse
sobre o imóvel ocupado pelo requerido, aduzindo que o endereço “nº 227” seria fracionado em unidades residenciais menores (apontando distinção entre “casa nº 1” e “casa nº 2”), bem como afirmando que jamais existiu comodato verbal, defendendo residir no local há mais de 15 anos e mencionando documentos e declarações que indicariam sua permanência no imóvel em período anterior aos documentos de regularização apresentados pelo autor; (iv) pugna pelo reconhecimento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para a tutela reintegratória; (v) requer, ainda, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, com fundamento no art. 1.012, § 4º, do CPC, ao argumento de probabilidade de provimento e risco de dano grave, pois a execução da sentença implicaria perda de residência e de fonte de renda; e, ao final, pede:
(a)
concessão de efeito suspensivo;
(b)
decretação de nulidade da sentença para reabertura da instrução (manifestação sobre documentos e oitiva de testemunhas); e, subsidiariamente,
(c)
reforma do decisum para julgar
improcedente
a reintegração.

Em contrarrazões (id
17151666
), o apelado requer, em suma: (i) o
não conhecimento
do recurso por alegada
ausência de dialeticidade
e por pretensa tentativa do apelante de rediscutir matéria “como se estivesse em processo de conhecimento”, sem impugnação específica; (ii) no mérito, sustenta a correção da sentença, realçando o conjunto documental que, segundo afirma, comprovaria compra e venda, quitação, documentação municipal e IPTU, bem como contrato de construção; aponta que o apelante foi
revel
e que teria apresentado documentos frágeis/ilegíveis; (iii) rebate a tese de cerceamento, afirmando que o processo oportunizou manifestação e especificação de provas, defendendo que as testemunhas indicadas pelo apelante seriam, em parte,
esposa e filho do próprio apelante
, e que os supostos “vizinhos” residiriam a certa distância, não conhecendo a dinâmica do alegado comodato; (iv) aduz indícios de
litigância de má-fé
, asseverando que esposa e filho do apelante teriam figurado como testemunhas em instrumento relacionado à construção do imóvel em favor do autor, e que haveria inconsistências nos documentos apresentados para comprovação de posse antiga; (v) quanto ao efeito suspensivo, sustenta a inaplicabilidade/ausência de requisitos, mencionando que a sentença teria confirmado tutela provisória e invocando o art. 1.012, § 1º, V, e § 4º, do CPC para afastar a suspensão pretendida; e (vi) ao final, requer o
não provimento
do apelo e o
indeferimento
do efeito suspensivo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se: (i) à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal requerida pelo apelante e suposta ausência de intimação para manifestação acerca de documentos juntados; e (ii) no mérito, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

I – Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

Sustenta o apelante que a sentença deve ser anulada, porquanto o Juízo de origem teria indeferido a produção de prova testemunhal indispensável à comprovação de que residiria no imóvel há longa data, além de não lhe ter oportunizado manifestação sobre documentos posteriormente juntados.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o requerido foi regularmente citado e
não apresentou contestação
, tendo sido decretada sua revelia. A esse respeito, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A revelia, como cediço, produz efeito material consistente na
presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial
, desde que não se trate de matéria que envolva direitos indisponíveis ou que esteja em contradição com as provas dos autos (art. 345 do CPC).

No caso concreto, a demanda versa sobre direito patrimonial disponível, inexistindo qualquer das hipóteses excepcionais previstas no art. 345 do CPC que afastariam os efeitos da revelia.

Ao deixar de apresentar contestação no momento processual oportuno, o réu
assumiu os ônus decorrentes de sua inércia
, tornando incontroversas as alegações fáticas deduzidas pelo autor na exordial, especialmente no tocante à posse exercida e ao alegado esbulho.

Nessa perspectiva, a produção de prova testemunhal requerida posteriormente pelo apelante mostrava-se
desnecessária
, porquanto os fatos essenciais à resolução da controvérsia já se encontravam acobertados pela presunção legal decorrente da revelia.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No mesmo sentido, o art. 371 do diploma processual estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Portanto, uma vez configurada a revelia e operada a presunção de veracidade das alegações autorais, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal destinada a infirmar fatos que, por força de lei, tornaram-se incontroversos.

Ademais, eventual manifestação posterior do réu não tem o condão de elidir os efeitos já produzidos pela revelia, nos termos do art. 346 do CPC, que dispõe:

II – Do mérito da ação possessória

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse, provar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, o conjunto probatório documental acostado pelo autor – contrato de compra e venda, documentos fiscais e municipais, comprovantes de IPTU e demais elementos indicativos da posse – foi considerado suficiente pelo Juízo a quo para demonstrar a posse anterior e o esbulho perpetrado pelo requerido.

A ausência de contestação válida impediu a formação de controvérsia fática específica, consolidando-se a presunção de veracidade das alegações autorais.

A sentença, ademais, analisou expressamente que as alegações de usucapião e de indenização por benfeitorias não poderiam ser conhecidas, pois não foram veiculadas em sede de contestação, mas apenas em manifestação posterior, o que se revela tecnicamente correto, diante do regime da preclusão consumativa.

O decisum recorrido enfrentou de maneira fundamentada os pontos controvertidos, reconhecendo o esbulho e determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, com parcial procedência apenas para afastar o pedido de arbitramento de aluguéis.

Não se vislumbra qualquer vício de fundamentação ou erro na valoração da prova que justifique a reforma da decisão.

Ao contrário, a sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório e com a disciplina legal aplicável às ações possessórias.

III – Conclusão

Diante do exposto, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa e estando a sentença devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório dos autos,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 19/03/2026